Tribunal: STF
Processo: Rcl 79006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Goiás (Processo 5027418-03.2024.8.09.0051), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação ordinária, cujo objeto é a dispensação de produto à base de CANABIDIOL, conforme descrição em receita médica constante da inicial, insumo não incorporado ao SUS e uso de caráter experimental. 



    Como será demonstrado, a decisão do Tribunal que manteve a condenação violou as súmulas vinculantes 60 e 61, uma vez que os requisitos que condicionam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS não foram observados.



    [...]



    Os precedentes qualificados dispõem que é ônus do autor a demonstração, com fundamento em Medicina Baseada em Evidências, da segurança e da eficácia do tratamento pretendido, bem como a inexistência de substituto terapêutico. Ou seja, não basta a simples alegação da necessidade do tratamento por relatório médico. 



    Eis o teor dos itens 4.3 e 4.4 da tese do Tema 1234, in verbis:



    […]



    No mesmo sentido, a tese fixada no Tema 006 dispõe que, para o Estado ser obrigado ao fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS, o autor deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos cumulativamente, com destaque para a comprovação científica da superioridade do tratamento pretendido: 



    […]



    No presente caso, contudo, conforme verificado pelo Natjus (ev. 14): (i) as evidências sobre a efetividade do fármaco são escassas; (ii) não há segurança na utilização do medicamento. Vejamos: 



    […]



    Logo, a concessão do medicamento esbarra no item 2, d do Tema 06, e, por conseguinte, na súmula vinculante 61. Não obstante não estar demonstrado o preenchimento dos requisitos, cumulativos, para a procedência da demanda, O TJGO negou aplicação as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que remetem às teses fixadas, respectivamente, nos Temas de Repercussão Geral 1234 e 006, ao manter a condenação ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja ordenada a aplicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que remetem às teses fixadas, respectivamente, nos temas de repercussão geral nºs 1234 e 006, que orientam sejam julgados improcedentes os pedidos de medicamentos não incorporados ao SUS, quando: não há evidências científicas da eficácia e da segurança do medicamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, e no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    O Tribunal reclamado manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública Estadual que determinou ao ente público Reclamante que “dispense à autora medicamento Canabidiol 1Pure Broad Spectrum 3000 mg, 96 frascos por ano”, para tratamento de Doença de Parkinson (CID G20) (eDoc. 2, fl. 397).



    Eis o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta CORTE, respectivamente: 



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, por sua vez, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” 



    Nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”



    O Juízo reclamado, ao negar provimento ao agravo interno, proferiu o seguinte acórdão (eDoc. 2, fl. 572 e fls. 515-525): 



    “DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. TEMA 1.161, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E LEI ESTADUAL N° 21.940/23. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO QUE REITERA ARGUMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que determinou o fornecimento da tecnologia 1Pure Canabidiol Full Spectrum 3000 mg para tratamento de Doença de Parkinson (CID G20), com fundamento na tese firmada no Tema 1.161, do Supremo Tribunal Federal, e no artigo 5º, da Lei estadual n° 21.940/23. O agravante sustenta a inadequação do entendimento adotado e requer a reforma da decisão.



    II. TEMA EM DEBATE



    2. O tema em debate consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações do agravante, especialmente quanto à inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e à necessidade de apresentação de fato novo para justificar a revisão do julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo interno deve demonstrar a inadequação da decisão unipessoal, impugnando de forma precisa seus fundamentos fáticos e jurídicos, conforme exige o artigo 1.021, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.



    4. A decisão recorrida fundamentou-se na tese firmada no Tema 1.161, do Supremo Tribunal Federal, e na legislação estadual aplicável, reconhecendo o direito da paciente ao fornecimento do produto medicinal com base em relatório médico circunstanciado, autorização de importação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e comprovação de hipossuficiência financeira.



    5. Os Temas 6 e 1.234, do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso, pois tratam da dispensação de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enquanto o objeto da demanda é um produto medicinal derivado do Canabidiol.



    6. A ausência de fatos novos e a mera reiteração dos argumentos anteriormente apreciados inviabilizam a modificação da decisão, conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso conhecido mas desprovido.



    Teses de julgamento:



    “1, O agravo interno deve impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada, trazendo fato novo ou erro material que justifique sua revisão. 



    2. A inexistência de elementos inovadores e a repetição de argumentos já analisados não autorizam a reforma da decisão unipessoal.”



    […]



    Tendo em vista os recentes julgamentos dos Temas 1.234 e 6, do Supremo Tribunal Federal, que resultaram na edição das súmulas vinculantes n° 60 e 61, foi determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) para a elaboração de parecer a respeito da adequação e necessidade do tratamento postulado por intermédio do ajuizamento da presente demanda (evento 113). 



    De início, cumpre afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo primeiro apelante no petitório de evento 123, uma vez que a tecnologia pretendida pela requerente (1Pure Canabidiol Full Spectrum 3000 mg) não se classifica como medicamento, mas sim como produto, cuja importação é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme esclarece o parecer técnico emitido pelo Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário (NatJus) (evento 119). Dessa forma, a situação dos autos não se amolda à tese firmada no julgamento do Tema 500, pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “(…) As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”, haja vista não se cogitar de medicamento. 



    […]



    A despeito das ilações irrogadas pelo primeiro apelante (evento 123), insta salientar que não se aplicam ao presente caso os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os Temas 1.234 (RE nº 1.366.243) e 6 (RE nº 566.471), sob a sistemática da repercussão geral, para a dispensação, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro ativo perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isto porque, na hipótese, busca a requerente o fornecimento de produto originado de substância canabinoide, o que afasta a incidência dos precedentes vinculantes referenciados. 



    […]



    De outra plana, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1.165.959, em cujo âmbito se discutiu a possibilidade de fornecimento de tecnologia à base de Canabidiol, semelhantemente à lide instaurada neste processo, fixou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.161), a seguinte tese: 



    ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.’ 



    Por sua vez, a Lei estadual n° 21.940/23, que instituiu a Política Estadual de fornecimento gratuito de medicamentos fitofármacos e fitoterápicos prescritos à base da planta inteira ou isolada, que contenham em sua composição fitocanabinoides, nas unidades de saúde pública estaduais e privadas conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS), elenca as seguintes condições para o fornecimento dos produtos referenciados: 



    ‘Art. 5º O fornecimento dos medicamentos previstos nesta Lei depende da formalização prévia de requerimento, com atendimento cumulativo aos seguintes requisitos: 



    I - prescrição por profissional legalmente habilitado, a qual deve conter obrigatoriamente a identificação do paciente e do medicamento, a posologia, o quantitativo necessário, o tempo de tratamento, a data, a assinatura e o número do registro do profissional perante o conselho de classe; 



    II - laudo contendo a descrição do caso, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) da doença, a justificativa para a utilização do medicamento fitofármaco e/ou fitoterápico indicado e a viabilidade em detrimento das alternativas terapêuticas já disponibilizadas no âmbito do SUS e dos tratamentos anteriores, podendo este laudo ser substituído por autorização administrativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).’ 



    Nessa confluência, conjugando o precedente vinculante com o texto normativo, infere-se que a requerente demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da tecnologia vindicada. 



    Com efeito, o relatório elaborado pela médica Eliane Amaral, que atende aos critérios formais constantes do inciso I, do artigo 5°, da Lei estadual n° 21.940/23, denota a imprescindibilidade do produto para o tratamento da paciente diante da falha terapêutica de outros medicamentos, sendo recomendado o uso contínuo da substância solicitada, objetivando uma melhor qualidade de vida e controle da patologia (evento 1, arquivo 19). 



    Ademais, colhe-se do caderno processual a existência de autorização administrativa para importação da tecnologia pela paciente, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (evento 1, arquivo 20), nos moldes previstos no inciso II, do dispositivo legal destacado. 



    […]



    Assim, deve ser reconhecido o direito da paciente de receber o medicamento prescrito por sua médica, como consectário do seu direito à saúde.”



    Como se vê, o acórdão reclamado concluiu pelo preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento pretendido pela parte beneficiária à luz dos critérios legais estabelecidos pelo Lei Estadual 21.940, de 18 de maio de 2023, que “Institui a Política Estadual de fornecimento gratuito de medicamentos fitofármacos e fitoterápicos prescritos à base da planta inteira ou isolada, que contenham em sua composição fitocanabinoides, como Canabidiol (CBD), Canabigeral (CBG), Tetrahidrocanabinol (THC), nas unidades de saúde pública estaduais e privadas conveniadas com o Sistema Único de Saúde – SUS e dá outras providências”. 



    Conforme destacado pelo ato reclamado, e no ponto de interesse, assim dispõe a legislação de regência de medicamentos desta natureza no Estado de Goiás: 



    “Art. 2º É direito do paciente receber gratuitamente do Poder Público medicamentos, nacionais e/ou importados, à base de cannabis para fins terapêuticos e medicinais, que contenham em sua composição fitocanabinoides, através de medicamentos fitofármacos e/ou fitoterápicos, desde que devidamente autorizado, seja por ordem judicial ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e/ou prescrito por profissional médico acompanhado do devido laudo das razões da prescrição, nas unidades de saúde pública estaduais em funcionamento em todo o âmbito do Estado de Goiás. 



    Parágrafo único. O paciente receberá os medicamentos fitofármacos e/ou fitoterápicos de que trata o caput durante o período prescrito pelo médico, independentemente de idade ou sexo. 



    […]



    Art. 4º A Política instituída por esta Lei tem como objetivos: 



    I – adequar a temática do uso da cannabis para fins terapêuticos aos padrões de saúde pública estadual, mediante realização de estudos e referências internacionais; 



    II – diagnosticar e oferecer aos pacientes tratamento com os medicamentos previstos no art. 1º que possuam eficácia e/ou produção científica que enseje diminuição das consequências clínicas e sociais de patologias; 



    III – desenvolver campanhas de publicidade com a finalidade de divulgar a presente Política; 



    IV – informar a respeito da terapêutica canábica por meio de palestras, fóruns, simpósios, cursos de capacitação de gestores e demais ações necessárias para o conhecimento geral da população acerca da cannabis medicinal; 



    V – garantir à população o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional, em compatibilidade com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, prevista no Decreto federal nº 5.813, de 22 de junho de 2006; 



    VI – melhorar a qualidade de vida das pessoas e evitar o agravamento de doenças, de modo a oferecer diagnóstico e tratamento adequados; 



    VII – reduzir a judicialização em torno dos pedidos de concessão dos medicamentos e tratamentos previstos nesta Lei. 



    Art. 5º O fornecimento dos medicamentos previstos nesta Lei depende da formalização prévia de requerimento, com atendimento cumulativo aos seguintes requisitos: 



    I - prescrição por profissional legalmente habilitado, a qual deve conter obrigatoriamente a identificação do paciente e do medicamento, a posologia, o quantitativo necessário, o tempo de tratamento, a data, a assinatura e o número do registro do profissional perante o conselho de classe; - Promulgado pela Assembleia Legislativa. 



    II - laudo contendo a descrição do caso, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) da doença, a justificativa para a utilização do medicamento fitofármaco e/ou fitoterápico indicado e a viabilidade em detrimento das alternativas terapêuticas já disponibilizadas no âmbito do SUS e dos tratamentos anteriores, podendo este laudo ser substituído por autorização administrativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).”



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência das razões de decidir do ato reclamado com o objeto específico do precedente vinculante invocado pela parte autora. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do